Tribunal: TJDFT
Processo: 0729052-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729052-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA RECORRIDOS: ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. DUPLO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA No 0712288-32/2021. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS AGRAVANTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATO PROCESSUAL INVALIDADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA No 0724525-98/2021. LEGITIMIDADE DOS AGRAVANTES PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO. ATO ATENTATÓRIO À DIGINIDADE DE JUSTIÇA. MULTA. QUESTÃO DISCUTIDA EM OUTRO RECURSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AI No 0729052-96/2021 PARCIALMENTE PROVIDO. AI No 0734284-89/2021 DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Julgamento conjunto de dois agravos de instrumento interpostos em face de decisões proferidas no cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021 e no cumprimento provisório de sentença no 0724525-98/2021. 2. Ilegitimidade passiva dos agravantes para figurarem no cumprimento definitivo no 0712288-32/2021. 2.1. No cumprimento de sentença no 0712288-32/2021, o exequente visa apenas o recebimento dos honorários impostos contra a empresa TOPÁZIO nos embargos à execução no 2015.01.1.081275-8, cujo trânsito em julgado se deu aos 20/08/2019. Os agravantes (JOSÉ HENRIQUE e empresa ITAJUBÁ) foram incluídos nesta fase em função da desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária, deferida na ação de execução no 2015.01.1.050435-5. 2.2. A nulidade absoluta da execução, declarada judicialmente por esta não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC, enseja a invalidade dos demais atos judiciais proferidos naqueles autos, incluindo a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária. 2.3. Logo, indevida a inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento definitivo de sentença, com fundamento em ato processual que restou invalidado. 2.4. Em observância ao princípio da causalidade, cabível a fixação de honorários advocatícios, a serem pagos pelo exequente em favor de JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ, no importe de R$5.000,00 para cada, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 3. Legitimidade dos agravantes para figurarem no cumprimento provisório no 0724525-98/2021 3.1. Diferentemente do cumprimento de sentença no 0712288-32/2021, na execução provisória no 0724525- 98/2021 se objetiva o pagamento de outros honorários advocatícios, impostos diretamente em face dos agravantes (JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ), nos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5, pendentes de recurso no âmbito do STJ. 3.2. Observa-se, assim, que os agravantes possuem legitimidade para figurarem como executados no referido cumprimento provisório de sentença. 4. Multa por ato atentatório à dignidade da justiça imposta no cumprimento provisório no 0724525-98/2021. 4.1. O juízo de origem aplicou, em face dos executados, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 1% do valor atualizado do débito, com fundamento em suposta manobra para prolatar o cumprimento de sentença. 4.1.1. Em ato judicial superveniente ao presente recurso, o juízo de origem majorou a multa aplicada para 20% sobre o valor atualizado do débito. 4.2. Contra esta última decisão, os executados interpuseram o AI 0701025-69.2022.8.07.0000, em que postulam o afastamento da multa aplicada. 4.2.1. O pedido liminar foi deferido naqueles autos, apenas para reduzir a multa para 5% sobre o valor atualizado do débito. 4.3. Considerando a superveniência da majoração da multa e que a questão é objeto de outro recurso, impõe-se reconhecer que a pretensão formulada no AI 0734284-89/2021 encontra-se prejudicada neste particular, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do AI 0701025-69/2022. 5. Litigância de má-fé. 5.1. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar, situação não verificada no caso. 5.2. Logo, não sendo possível vislumbrar a prática de quaisquer condutas descritas nos art. 80 do CPC, impõe-se a rejeição dos pedidos formulados por ambas as partes para condenação nas penas por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento no 0729052-96/2021 parcialmente provido, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos agravantes para figurarem no cumprimento definitivo de sentença no 0712288-32/2021. 6.1. Agravo de instrumento no 0734284-89/2021 desprovido. 6.2. Agravo interno interposto nos autos do AI no 0729052-96/2021 prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 282, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e 145 do Código Civil, defendendo a validade da decisão que declarou a nulidade da execução e deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica procedida da empresa Topázio Investimentos e Participações Ltda. nos autos originais, tendo em vista que não foi declarada nula pelo acórdão que julgou os embargos à execução, ao que, consequentemente, devem ser mantidos os seus efeitos; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando que já se operou a coisa julgada em relação à decisão proferida nos autos da execução, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária Topázio para incluir as empresas Contato Assessoria e Representação Ltda. e Itajubá Participações e Investimentos Ltda. e seus respectivos sócios José Henrique Ferreira Gonçalves e Eveline de Almeida Ferreira, a qual foi referendada, inclusive, pelo STJ, pois todos os recursos que a combateram foram improvidos, mantendo-se, portanto, a validade e os efeitos do julgamento do incidente, razão pela qual todos acima mencionados continuam responsáveis pelo débito da devedora originária Topázio; c) artigos 4o, 8o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, argumentando que deveria haver o aproveitamento dos atos que não foram contaminados pela declaração da nulidade da execução, em observância aos princípios da celeridade e economicidade processual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 8o, 188, 277 e 282, §§ 1o e 2o, todos do CPC, e 145 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-processual dos autos, assentou que “Frisa-se: os agravantes constam como executados no cumprimento de sentença de origem (0712288-32.2021.8.07.0001) com base em desconsideração da personalidade jurídica deferida em desfavor dos sócios da devedora originária. Ocorre que a execução foi declarada nula. (...) A nulidade absoluta da execução, por esta não preencher os requisitos estabelecidos no art. 798 do CPC, enseja a invalidade dos demais atos judiciais proferidos naqueles autos, incluindo a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da devedora originária. Logo, indevida a inclusão dos agravantes no polo passivo do presente cumprimento de sentença, com fundamento em ato processual que restou invalidado” (ID 34527104). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 502 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A025